Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-84.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA EM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. INCONSISTÊNCIA DE SISTEMA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO APLICADA.
I – Ausente a verossimilhança das alegações da apelante-autora, não se aplica na demanda a presunção de veracidade decorrente da revelia do réu, art. 345, inc. IV, do CPC.
II – Apelação desprovida.